Tribunal: TJES
Processo: 0000304-55.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000304-55.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATAN PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, § 1º E § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA APÓS A SUBTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PRIMEIRA FASE. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. CONCURSO COM REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo impróprio, em razão da subtração de latas de tinta do interior de veículo, mediante rompimento de cadeado, seguida de grave ameaça com emprego de faca contra a vítima, com o objetivo de assegurar a impunidade do delito, tendo sido fixada pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada do crime de roubo impróprio para furto, diante da alegada ausência de prova da grave ameaça; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea; e (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, bem como seus efeitos na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos demonstra que o agente, logo após a subtração, emprega grave ameaça com arma branca para assegurar a impunidade e a detenção da coisa, o que caracteriza o crime de roubo impróprio, nos termos do art. 157, § 1º, do Código Penal.

4. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos testemunhos dos policiais militares e pela apreensão da faca utilizada, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

5. A ausência de laudo de lesões corporais não afasta a configuração da grave ameaça, quando evidenciado o uso ostensivo de arma branca e a promessa de morte apta a incutir temor real na vítima.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo admissíveis considerações genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

7. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos antecedentes, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime mostra-se desprovida de fundamentação concreta e individualizada, porquanto baseada em elementos genéricos, inerentes ao tipo penal ou em fatores vedados pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A ausência de dados objetivos e específicos que indiquem maior reprovabilidade da conduta impõe a neutralização de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
.

9. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada para formar o convencimento judicial, nos termos da Súmula nº 545 do STJ.

10. No concurso entre confissão qualificada e reincidência, admite-se a prevalência parcial da agravante, com exasperação moderada da pena, em fração inferior à ordinária.

11. Comprovado o emprego de arma branca, incide a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, aplicável na fração mínima diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. Configura roubo impróprio a subtração seguida de grave ameaça com arma branca empregada para assegurar a impunidade do crime; 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a grave ameaça em crimes patrimoniais; 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal; 4. O uso de drogas e a reincidência não autorizam, por si sós, a valoração negativa da conduta social ou da personalidade do agente; 5. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida quando contribui para a formação do convencimento judicial, podendo concorrer parcialmente com a reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a” e “b”, 59, 61, I, 65, III, “d”, 157, § 1º e § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.12.2023; TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, Súmula nº 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000304-55.2024.8.08.0035

APELANTE:
DIONATAN PIMENTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DIONATAN PIMENTA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 157, §§ 1º e 2º, VII, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id 11181625), a defesa requer, em síntese,
(i)
a desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155, CP), sustentando a ausência de provas robustas quanto à violência ou grave ameaça. Subsidiariamente,
(ii)
a revisão da dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal; e
(iii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

Contrarrazões, no id 11181631, pela manutenção do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12101420, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento

do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 9 de fevereiro de 2024, na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, o acusado rompeu o cadeado e arrombou o baú da caminhonete da vítima Wesley Vieira Caixeiro, subtraindo quatro latas de tinta spray. Ao ser surpreendido e perseguido pela vítima, o réu sacou uma faca e proferiu grave ameaça, dizendo
“eu vou te matar, não mexi em nada, você acha que sou ladrão”
, a fim de assegurar a impunidade do crime.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

A Defesa busca a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, sob a alegação de insuficiência probatória quanto ao emprego de violência ou grave ameaça, argumentando a inexistência de laudo pericial de lesões e questionando a credibilidade da palavra da vítima.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva encontram-se robustamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, que descreve a faca e o cadeado rompido, pelo Boletim Unificado e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No tocante à tipicidade da conduta, a prova dos autos demonstra que o recorrente, logo após a subtração da
res furtiva
(latas de tinta), empregou grave ameaça contra a vítima para assegurar a impunidade e a detenção da coisa, caracterizando a figura do roubo impróprio (art. 157, § 1º, CP).

A vítima, Wesley Vieira Caixeiro, narrou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes e coerência. Em sede policial, ratificada pelos depoimentos dos agentes públicos em juízo, afirmou que ao alcançar o réu, este puxou uma faca e ameaçou, dizendo
“eu vou te matar (...) você acha que sou ladrão”
, chegando a desferir um golpe que a vítima conseguiu esquivar.

Os policiais militares que efetuaram a prisão confirmaram que encontraram o réu na posse da faca utilizada na ameaça e do cadeado da vítima, corroborando integralmente a versão do ofendido.

Neste viés, é importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) (grifei)

_____________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
) (grifei)

Com efeito, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

Ademais, a ausência de laudo de lesões corporais é irrelevante para a configuração da grave ameaça, a qual se perfectibilizou pelo uso ostensivo da arma branca e pela promessa de morte, incutindo temor real na vítima que cessou a perseguição direta.

Dessa forma, a dinâmica dos fatos afasta, de forma inequívoca, a tese de furto, evidenciando-se a configuração do crime de roubo, diante do uso manifesto de violência e da intimidação exercida contra a vítima.

Portanto, inviável a desclassificação para furto,
mantenho
a condenação pelo
crime de roubo
.

Superada a análise do mérito e mantida a condenação do apelante, passo ao reexame da dosimetria da pena. Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra (i) a fixação da pena-base acima do mínimo legal e (ii) o não reconhecimento da confissão espontânea.

A fixação da pena-base deve observar estritamente o disposto no art. 59 do Código Penal, segundo o qual o juiz deve analisar as oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) para fixar a pena dentro dos limites previstos em lei.

Na
primeira fase
dosimétrica, a Magistrada sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente
todas as circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP. Transcrevo trecho da r. sentença:

“Tendo em vista a
culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com auto relato de uso de drogas; motivos, que não justificam o crime; circunstâncias, desfavoráveis, tratando-se de crime cometido com emprego de arma branca, o que exacerba a periculosidade in concreto dos fatos; consequências do crime que são relevantes, eis que resultou em prejuízo econômico à vítima; comportamento da vítima, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, na forma consignada acima, fixo-lhe a pena base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 20 (VINTE) DIAS MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Ressalta-se que, consoante jurisprudência da Corte Superior,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024).

À luz de tal premissa, vislumbra-se que a sentença limitou-se a afirmar que a culpabilidade se encontrava evidenciada e que o acusado merecia reprimenda, sem, contudo, apontar qualquer elemento concreto que demonstrasse uma reprovabilidade da conduta superior àquela já ínsita ao tipo penal de roubo. Não havendo nos autos indicativos de um
plus
de censurabilidade, a culpabilidade deve ser considerada normal à espécie, impondo-se a neutralização desta vetorial.

Quanto à
conduta social
, é cediço que essa “
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
.
1
Trata-se, portanto, de aspecto que demanda avaliação objetiva da inserção do agente no convívio social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com processos em curso.

In
cas
u,
a valoração negativa da conduta social, fundamentada no fato de o réu ser usuário de drogas, não pode prosperar, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a dependência química não se confunde com má conduta social para fins de exasperação da pena. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em examerecurso especial interposto contra acórdão do tribunal de justiça do Acre que manteve sentença condenatória por estupro de vulnerável, com fixação de pena em 22 anos e 6 meses de reclusão. O recorrente busca a revisão da dosimetria da pena, alegando negativação de circunstâncias sem fundamentação idônea e pleiteando o afastamento da causa de aumento do art. 226, inciso II do Código Penal. (...) III. Razões de decidir
segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ser usuário de drogas ou álcool não autoriza o incremento da sanção básica, porquanto esse fato não indica maior desvalor da conduta criminosa.
A culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram adequadamente valoradas e justificam a elevação da pena-base. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, pois o réu exerceu autoridade sobre a vítima, ainda que temporária, em razão de sua relação familiar com a avó da vítima. lV. Dispositivo e teserecurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base em razão da exclusão da circunstância referente à conduta social, sem reflexo, todavia, na pena final fixada.

(STJ; REsp 2.034.992; Proc. 2022/0337757-6; AC; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025)
(grifei)

_____________

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE PELO USO DE DROGAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto por condenado por tráfico de drogas, insurgindo-se contra a decisão que manteve a validade da busca pessoal e valorou negativamente a conduta social com base no uso de drogas. Pleiteia-se a nulidade da busca por ausência de fundada suspeita e o afastamento da valoração negativa da conduta social. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que o uso de drogas pelo réu, por si só, não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social na dosimetria da pena, pois essa condição deve ser tratada no âmbito de políticas públicas de saúde. Dessa forma, deve ser afastada a valoração negativa da conduta social do recorrente, que foi considerada desfavorável unicamente pelo fato de ele ser usuário de drogas
. lV. Recurso Especial PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 550 DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO.

(STJ; REsp 2.112.298; Proc. 2023/0432246-5; GO; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024)
(grifei)

Em relação à
personalidade
do agente, a sentença a considerou
“voltada para a prática delitiva”
com base na reincidência. Contudo, tal fundamentação é inidônea. A aferição da personalidade deve dizer respeito à índole do réu, seu perfil psicológico e moral, bem como seu histórico social e familiar. A utilização de ações penais em curso ou condenações transitadas em julgado para desvalorar a personalidade é vedada, pois confunde-se com os antecedentes ou a reincidência, configurando
bis in idem.

Nesse sentido, destaco:

(...) 4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.
(...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021)
(grifei)

Inexistindo nos autos laudos técnicos ou elementos concretos sobre o comportamento do réu no seio social e familiar que desabonem sua índole, afasto a valoração negativa desta circunstância.

No tocante aos
antecedentes
, embora o réu ostente histórico criminal, a utilização de condenações pretéritas deve ser feita com cautela para evitar o
bis in idem
. Considerando que a reincidência será valorada na segunda fase, e inexistindo nos autos certidão cartorária clara que permita a segura distinção entre múltiplas condenações definitivas aptas a configurar maus antecedentes e reincidência simultaneamente de forma autônoma, adoto a interpretação mais favorável ao réu para valorar este histórico apenas na etapa seguinte. Assim, torno a circunstância neutra.

Quanto aos
motivos
, às
circunstâncias
e às
consequências do crime
, a fundamentação apresentada na origem valeu-se de argumentos genéricos ou de resultados inerentes ao delito patrimonial, como a busca pelo lucro fácil ou o prejuízo financeiro, que não autorizam o aumento da pena-base. Ademais, o comportamento da vítima, por sua vez, sendo neutro, não pode ser utilizado em desfavor do réu. (STJ; AgRg-AREsp 2.827.405; Proc. 2024/0480922-4; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025)

Dessa forma, considerando a necessidade de evitar dupla punição pelo mesmo fato e a preponderância da reincidência na fase seguinte, fixo a
pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal. Embora o réu tenha negado a grave ameaça, admitiu a subtração dos bens, e tal admissão foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, atraindo a incidência da Súmula nº 545 do STJ.

Todavia, estamos diante de uma confissão qualificada, na qual o agente agrega teses defensivas descriminantes ou desclassificatórias à sua admissão de culpa, o que enfraquece o caráter de colaboração com a justiça e denota menor sinceridade no arrependimento.

Concorre com a atenuante a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devidamente comprovada nos autos. Contudo, no concurso entre estas circunstâncias, não se mostra adequada a compensação integral entre ambas. A jurisprudência pátria, em situações de concurso entre a reincidência e a confissão qualificada, tem admitido a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) de aumento, resultando em uma exasperação mais branda que a usual de 1/6 (um sexto), mas que reflete a prevalência do histórico criminal do agente sobre uma confissão que não foi plena.

Assim, sobre a pena-base de 4 anos, aplico o aumento de 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Incide, contudo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), devidamente comprovada pela apreensão do artefato e prova oral. Aplico a fração mínima de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, resultando em
pena definitiva de
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Quanto ao regime prisional, mantenho o inicial
fechado
, com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e “b”, do CP, tendo em vista a reincidência do réu e o
quantum
de pena aplicado.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou sursis, dada a violência/grave ameaça e a medida da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena definitiva para
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

É como voto.

1

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.